Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-24.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019099-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OMISSÃO SANADA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
PRIMEIRO ACLARATÓRIO ACOLHIDO –
SEGUNDO RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, ao reexaminar os autos, de fato, constata-se que não foi apreciado o pedido quanto à essencialidade do bem, fato que justifica o acolhimento dos Embargos, neste ponto, a fim de sanar a omissão apontada.

Não evidenciada a contradição no acórdão que anulou a decisão agravada, pois
se vê que o voto, ora embargado, foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
,
sob pena de ofensa ao principio da decisão não surpresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

(ID. 117429970) e, também, por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP

(ID. 134822172), objetivando sanar vícios no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Os Embargantes
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

sustentam que o acórdão é omisso, eis que não abordou o pedido de reforma das decisões de ID’s 57812859, ID n. 67081590 que dizem respeito ao reconhecimento da essencialidade dos bens.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento dos embargos e, consequentemente, seja afastada a essencialidade do bem. Subsidiariamente, pretende que se determine a perícia a fim de constatar se o bem é essencial às atividades da empresa.

Já a Embargante
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP
maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera, também, que o acórdão é contraditório, pois, no seu entendimento, não houve ofensa ao princípio da não surpresa.

Aponta a ocorrência de omissão em relação à análise do pedido quanto à essencialidade do bem.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos para que lhe sejam atribuídos efeitos infringentes e, via de consequência, seja reformado o acórdão para manter a multa por litigância de má-fé arbitrada em desfavor do Banco Bradesco S/A.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 136637159 e 137116161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, são dois
recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

(ID. 117429970) e, também, por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP
, objetivando sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Os Recorrentes
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.° 1027181-69.2020.8.11.0003

movida por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP
, reconheceu a essencialidade do bem “Caminhão Trator modelo: XF105 FTT 510ª, PLACA: RAO9109, RENAVAM: 01219053624” e determinou a imediata restituição do veículo à Agravada.

Os Agravantes recorrem, também, em face da decisão que os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

De proêmio, os Agravantes suscitaram preliminar de nulidade e asseguram que o ato judicial que os condenou por litigância de má-fé foi proferido sem que fossem intimados. Por essa razão, entendem que a decisão de ID. 67119045 deve ser anulada em virtude da inobservância do art. 10 do CPC.

Nas razões recursais, afirmaram que a Agravada não logrou êxito em comprovar a essencialidade do bem apreendido.

Quanto à aplicação da multa, sustentaram que o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, por si só, não gera litigância de má-fé e que o manejo da demanda se deu quando o período de blindagem já havia escoado.

Alegaram que não há indícios de dolo processual ou intenção de causar dano às Agravadas, e por isso almejam a revogação da multa arbitrada.

Aduziram que a Agravada não comprovou os efetivos danos suportados, tampouco os valores que deixaram de faturar durante o período em que ficaram destituída da posse do veículo.

Com essas considerações, requereram o provimento do recurso para: a) afastar a essencialidade do bem, permitindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão; a.1) Subsidiariamente, pede a realização da perícia a fim de constatar se o bem é essencial às atividades da Agravada; b) afastar a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé; b.1) Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual a título de multa e que a base de cálculo seja o valor atribuído à causa da Ação de Busca e Apreensão n.° 1010872-36.2021.8.11.0003; c) afastar a condenação dos Agravantes ao pagamento de indenização pelos supostos prejuízos sofridos pelas Agravadas, bem como em relação aos honorários.

Após analisar as razões e contraminuta ao Agravo, em sintonia com o parecer ministerial, o recurso foi provido por unanimidade, para anular a decisão que condenou os Agravantes em litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, determinando a intimação dos Agravantes para apresentar manifestação sobre a petição e os documentos novos encartados pela Agravada.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, razão pela qual passo a analisá-los separadamente.

Dos Embargos de Declaração
do
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.(Agravantes):

Os Embargantes

sustentam que o acórdão é omisso, eis que não abordou o pedido de reforma da decisão que reconheceu a essencialidade do bem.

Na hipótese, analisando os autos com mais cautela, verifico que, de fato, não foi apreciado o referido pedido, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

No que tange à essencialidade do bem, o acervo probatório demonstra, indene de dúvidas, que o veículo é essencial à funcionalidade da empresa, eis que a Embargada atua no ramo de transportadora e o caminhão apreendido é utilizado diretamente por ela no exercício de sua atividade produtiva.

Ademais, de acordo com a decisão de ID. 73619477 (ação principal), proferida em 15/01/2022, verifica-se que foi prorrogado o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta dias), portanto, razão maior há em manter a essencialidade do bem e a posse com a Recuperanda durante o
stay period
. Diante disso, mantenho a decisão que declarou a essencialidade do bem.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE BLINDAGEM ENCERRADO COM PLANO APROVADO. DECISÃO QUE RECONHECE A ESSENCIALIDADE DOS CAMINHÕES À ATIVIDADE DA TRANSPORTADORA RECUPERANDA E VEDA A RETIRADA DE TAIS BENS ATÉ O DECURSO DO PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO PLANO. AGRAVO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. NÃO PROVIMENTO, PELO RELATOR, COM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E, SOBRETUDO, NO JÁ DECIDIDO PELO COLEGIADO DESTA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL NO CASO CONCRETO - ANTERIORES AGRAVOS IDÊNTICOS, DA MESMA DECISÃO. AGRAVO INTERNO SUCESSIVAMENTE INTERPOSTO. VEDAÇÃO À RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS QUE, MESMO APÓS ESCOADO O PRAZO DE BLINDAGEM, ENCONTRA FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Mesmo com o término do prazo de blindagem, ainda subsiste o intento de preservação da empresa (manutenção dos empregos diretos e indiretos, pagamento de fornecedores, cumprimento das obrigações previstas no plano, etc.), razão pela qual, se a ausência de algum bem móvel ou imóvel comprometer as atividades regulares da recuperanda, porque a ela essencial, há vedação legal à retirada do seu estabelecimento, ainda que se trate, por exemplo, de bem gravado com alienação fiduciária. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40343114220198240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 4034311-42.2019.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial).

No mais, os Embargantes pleiteiam a produção de prova pericial a fim de constatar a essencialidade do bem. Contudo, não vislumbro justificativa razoável para deferir esta pretensão, eis que já foi reconhecido que o veículo se destina ao regular desenvolvimento das atividades essenciais da recuperanda, sendo desnecessária a realização da perícia para averiguar tal questão.

Por esses fundamentos, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

para sanar a omissão, conforme os fundamentos acima expostos, sem, todavia, dar-lhes efeitos infringentes.

Dos Embargos de Declaração
da MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP:

A Embargante assevera que o acórdão é contraditório, pois, no seu entendimento, não houve ofensa ao princípio da não surpresa.

Aponta a ocorrência de omissão em relação à análise do pedido quanto à essencialidade do bem.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja reformado o acórdão para manter a multa por litigância de má-fé, bem como sanar a omissão quanto à análise da essencialidade do bem. Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

No que tange à apontada contradição em relação à nulidade da decisão agravada em razão da ofensa do princípio da não surpresa, tenho que não há qualquer vício no julgado.

Citei no acórdão embargado que é entendimento pacificado desta Corte e do STJ de que o Juiz singular não pode decidir a lide com fundamento em alegações e documentos que a parte não teve oportunidade de se manifestar.

O posicionamento do STJ decorre da interpretação do art. 10 do CPC, o qual trouxe a vedação à decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

Assinalei que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso sob exame, a Embargante requereu a condenação dos Embagados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que, mesmo cientes do processamento da Recuperação Judicial e do período de blindagem, manejaram Ação de Busca e Apreensão visando expropriar bens essenciais às suas atividades. Alegou, por fim, que sofreu graves prejuízos, razão pela qual requereu a reparação dos danos.

Verifica-se, outrossim, que para subsidiar suas alegações foram acostados ao caderno processual documentos novos, dentre eles, despesas com hospedagem e gastos com diligências. Além disso, informou que deixou de lucrar R$ 53.475,80 (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Para chegar a este montante, alegou ter utilizado como parâmetro outro veículo que faz o mesmo tipo de frete que o caminhão apreendido.

Inobstante o encarte de documentos novos e do petitório, aos Embargados não foi oportunizada manifestação, sobrevindo a cominação de multa ora impugnada.

Ressai dos autos que apenas o Administrador Judicial foi intimado para ofertar manifestação.

Importante ressaltar que a observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Julgador.

Assim, ainda que o Juiz entenda que é caso de condenação por litigância de má-fé, deveria intimar os Embargados para manifestar sobre os pedidos da Recuperanda e, somente após, proferir decisão.

Diante disso, considerando que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar o contraditório, é forçoso reconhecer que deve ser anulada, para que, primeiramente, dê-se vista aos Embargados.

Desse modo, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Quanto à essencialidade do bem, reitero os fundamentos alhures utilizados nos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco, reconheço a omissão no acórdão; contudo, mantenho a decisão agravada que reconheceu a essencialidade do bem, posto que é evidente que o caminhão é essencial à funcionalidade das atividades comerciais da recuperanda.

Feitas essas considerações, acolho em parte os Embargos de Declaração opostos pela
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP
apenas para sanar a omissão quanto à essencialidade do bem, sem, todavia, dar-lhes efeitos infringentes.

Por outro lado, também, acolho os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

para sanar a omissão, conforme os fundamentos acima expostos, sem, todavia, dar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022